Tribunal: TJSP
Processo: 1501725-72.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
res do tipo, afastando o dolo". Ademais, sustenta a insuficiência de provas para manutenção da condenação. Em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do aumento pela continuidade delitiva e pela diminuição da "indenização".
Preliminar – Decadência – Inocorrência – Existência de representação expressa das vítimas nos autos – Inequívoca vontade dos ofendidos em ver os acusados responsabilizados pelos fatos, diante de suas declarações prestadas tanto na fase policial como em juízo. Elemento volitivo manifesto. Representação que prescinde de rigores formais – Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Apelantes que negaram a prática dos delitos – Negativa que não prospera – Acusados que obtiveram vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas, mediante fraude, consistente na criação de uma empresa fictícia de comércio virtual, induzindo as vítimas em erro – Vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo que bem descreveram o modus operandi dos criminosos – Delito evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria das penas – Penas-base fixadas no mínimo legal – Ausentes modificações na fase intermediária – Na fase derradeira, mantido o aumento da pena em razão da continuidade delitiva, em fração proporcional ao número de crimes cometidos (6).
Regime inicial aberto mantido.
Penas privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos em favor das vítimas, valor este proporcional à vantagem indevida obtida.
Preliminar rejeitada.
Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1501725-72.2018.8.26.0404; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Orlândia - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/09/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Ely Amioka

Comarca:

Orlândia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/09/2022

Data de publicação:

08/09/2022

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato – Sentença condenatória, fixando regime inicial aberto e penas substitutivas.
Recurso Defensivo – Renê – em sede preliminar, alega que "a ação penal contém vício processual visto que a representação dos ofendidos se deu em audiência de instrução" e que "está mais do que evidenciado a decadência do direito dos ofendidos para o oferecimento da representação

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato – Sentença condenatória, fixando regime inicial aberto e penas substitutivas.
Recurso Defensivo – Renê – em sede preliminar, alega que "a ação penal contém vício processual visto que a representação dos ofendidos se deu em audiência de instrução" e que "está mais do que evidenciado a decadência do direito dos ofendidos para o oferecimento da representação contra o apelante", devendo, portanto, ser extinta a punibilidade. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.
Recurso Defensivo – Ricardo – preliminarmente, requer a extinção da punibilidade pela decadência. No mérito, busca a absolvição, argumentando que "o apelante não teve intenção de lesar" e que "não tinha consciência de que realizava elementares do tipo, afastando o dolo". Ademais, sustenta a insuficiência de provas para manutenção da condenação. Em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução do aumento pela continuidade delitiva e pela diminuição da "indenização".
Preliminar – Decadência – Inocorrência – Existência de representação expressa das vítimas nos autos – Inequívoca vontade dos ofendidos em ver os acusados responsabilizados pelos fatos, diante de suas declarações prestadas tanto na fase policial como em juízo. Elemento volitivo manifesto. Representação que prescinde de rigores formais – Precedentes do STF, STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Apelantes que negaram a prática dos delitos – Negativa que não prospera – Acusados que obtiveram vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas, mediante fraude, consistente na criação de uma empresa fictícia de comércio virtual, induzindo as vítimas em erro – Vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo que bem descreveram o modus operandi dos criminosos – Delito evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria das penas – Penas-base fixadas no mínimo legal – Ausentes modificações na fase intermediária – Na fase derradeira, mantido o aumento da pena em razão da continuidade delitiva, em fração proporcional ao número de crimes cometidos (6).
Regime inicial aberto mantido.
Penas privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos em favor das vítimas, valor este proporcional à vantagem indevida obtida.
Preliminar rejeitada.
Recursos improvidos.